Tribunal: TJDFT
Processo: 0703613-83.2022.8.07.0021
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AFASTAMENTO. INVIABILIDADE. PROVAS SUFICIENTES DA MAJORANTE REFERENTE AO ARMAMENTO. PALAVRA DA VÍTIMA. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. SIMULAÇÃO. ONUS DEFENSIVO. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. CONDUTA SOCIAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há falar em afastamento da causa de aumento prevista no artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal quando comprovado, pelas declarações das vítimas, que o crime de roubo foi praticado com emprego de arma de fogo. (verbete n. 22 da Súmula deste egrégio Tribunal de Justiça),
2. Para a incidência da causa de aumento de pena do crime de roubo consistente no emprego de arma de fogo são prescindíveis a sua apreensão e perícia, quando sua efetiva utilização fica demonstrada por outros elementos probatórios, como a palavra da vítima.
3. Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, apresentada de maneira firme e coerente, em juízo, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, e confrontada entre si e com os demais elementos de provas e informação, reveste-se de importante força probatória, sendo apta a embasar decreto condenatório.
4. Devidamente comprovado o uso de arma de fogo na empreitada criminosa, uma vez que todas as vítimas e testemunhas afirmaram que o ora recorrente estava na posse de um armamento, não há que falar no afastamento da causa de aumento.
5. Incumbe à Defesa o ônus de comprovar a natureza do artefato utilizado pelo réu na empreitada criminosa, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, o que não ocorreu.
6. Não há falar em afastamento dos maus antecedentes do réu se, presentes duas condenações hábeis a configurar reincidência, uma delas foi destinada a este fim, na segunda fase, e a outra para elevar a pena-base, técnica juridicamente aceita pela jurisprudência pátria
7. A conduta social do agente que comete novo crime enquanto se encontra em liberdade provisória ou no curso do cumprimento de pena por condenação anterior pode ser considerada negativa, pois mostra que agiu em desconformidade com a ordem social vigente, em desprezo à disciplina estatal e violação à confiança nele depositada pelo Poder Judiciário.
8. Adequada a desvalorização das circunstâncias dos crimes, tendo em vista a presença de duas causas especiais de aumento (concurso de agentes e emprego de arma de fogo). Precedentes.
9. Recurso desprovido.